Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012205-66.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA OLIVEIRA COSTA HORACIO - CPF: 606.928.712-68 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 958.349.741-04 (IMPETRANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA - VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato integrante de cadastro de reserva não possui direito líquido e certo, mas mera expectativa de nomeação ao cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011)

2.

A contratação de servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

3.

A ausência de nomeação de candidato no concurso público, durante o prazo de validade, não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Patrícia de Oliveira Santos
contra o ato, indigitado de coator, do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua não nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Polo de Lucas do Rio Verde.

Anota a impetrante que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH visando à aprovação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Polo de Lucas do Rio Verde/MT, tendo se classificado na 7
a
(sétima) colocação (cadastro de reserva).

Aduz, em síntese, que após a homologação do certame o impetrado promoveu a contratação temporária de Agentes de Segurança Socioeducativo, o que demonstra a necessidade da ocupação dos cargos vagos e a sua preterição na nomeação.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado.

A liminar foi indeferida (id. 48066455).

O impetrado apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 51116468).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, foi pela denegação da segurança (id.

54118973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Patrícia de Oliveira Santos
, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de

sua nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Polo de Lucas do Rio Verde, sendo classificada na 7
a
(sétima) colocação para cadastro de reserva.

A impetrante fundamenta o direito de nomeação sob o argumento de existência de cargos vagos e a ocupação destes por contratação temporária.

Em um quadro geral, informa que o quantitativo idealizado

para o Estado de Mato Grosso de servidores efetivos na carreira de Agente Socioeducativo é de 660 (seiscentos e sessenta)

profissionais, conforme a Lei Estadual nº 9.688/2011, contudo, o lotacionograma da Secretaria de Estado de Segurança Pública (DOE nº 27.665), demonstra que

há 395 (trezentos e noventa e cinco) cargos vagos.

Acrescenta que, existe um total de 67 (sessenta e sete) Agentes de Segurança
Socioeducativo
no Estado de Mato Grosso com Contrato Precário.

Pontua que a Administração realizou Processo Seletivo – Edital 005/2019/SESP de 22/07/2019 para preenchimento temporário de vagas pelo período de validade de 06 (seis) meses ou até a homologação do concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, que à época estava em andamento, todavia, como a homologação se alongou, houve a renovação dos contratos temporários, visto que o prazo de validade dos mesmos estava se esgotando.

Inconformada, aduz que mesmo após a homologação do certame, em 16/03/2020, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.711/2020, a Administração Pública realizou a convocação para o Polo de Lucas do Rio Verde

de 07(sete) candidatos aprovados pelo Processo Seletivo nº 005/2019/SESP, conforme publicação de Edital Complementar n° 14/2019 no DOE Nº 27.730/2020.

Não bastasse isso, em 06/05/2020 convocou mais 04 (quatro) candidatos aprovados no referido processo seletivo por meio de publicação do Edital Complementar n° 15/2019 - DOE Nº 27.744/2020, e, posteriormente, em 29/05/2020, mais 04 (quatro) candidatos via Edital Complementar n° 16/2019 - DOE Nº 27.761/2020.

Pois bem.

É sabido que o cadastro de reserva nada mais é que uma lista de espera com vagas limitadas, na qual os candidatos classificados aguardam por uma vaga.

Em razão disso, os candidatos que se encontrem nesta lista não são chamados de imediato e a nomeação dependerá, exclusivamente, do surgimento de vagas dentro do prazo de validade do concurso, bem como da comprovação de manifestação inequívoca da Administração Pública sobre a necessidade de preencher novas vagas.

Assim, estar no cadastro de reserva não quer dizer que o candidato terá a sua vaga garantida; há tão somente uma expectativa de direito, que pode ser concretizada em nomeação quando ocorrer a hipótese pacificada pelo Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, firmada pelo Recurso Extraordinário n.º 837.311/PI, qual seja:

“(...) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”.

O referido julgado do STF também consignou, ao final, outra premissa de direito tratada como excepcionalidade do caso, consistente

no fato de surgirem novas vagas e houver manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento, bem como, por óbvio, inexistir prova de restrição orçamentária ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira, a ser provado pelo poder público, para tal nomeação.

Na hipótese, a impetrante argumenta que os editais de complementação do Processo Seletivo nº 005/2019 demonstram a convocação de um total de 15 (quinze) candidatos para ocuparem temporariamente o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino após a homologação do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH.

Contudo, tal alegação é insuficiente, pois a contratação dos servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado e, no caso dos autos, não é possível vislumbrar se as contratações temporárias apresentadas indicam preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra
o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como
há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 58670 MG 2018/0234626-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Ademais, o referido concurso foi homologado em
16/03/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.711, com validade de dois anos (item 1.3 do Edital), podendo seu prazo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos. (Id. 15786975)

Nessa esteira, é sabido
que
durante o prazo de validade do concurso público até mesmo a convocação de candidato aprovado constitui-se em ato discricionário da Administração e que a classificação em concurso público destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.
Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação.
Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).

Vejamos também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO (...)
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO
– CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA –
ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame , bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

(...)MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR (...) –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que,
dentro do prazo de validade do certame , os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(N.U 1013280-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, em que pesem as argumentações apresentadas pela impetrante, dentro do prazo de validade do certame a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme a sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020